Tribunal: TJES
Processo: 5000680-47.2020.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000680-47.2020.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
RECORRIDO: RSSC TRANSPORTES LTDA e outros (3)
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. SÚMULA 187/STF. ARTIGO 735, CC. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. OFENSA AO DIREITO DA PERSONALIDADE. INTEGRIDADE FÍSICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação indenizatória, aduzindo o autor que: a) no dia 18/11/2020 estava em um coletivo da primeira requerida que foi abalroado pelo caminhão e reboque de propriedade da segunda e terceira requeridas; b) sofreu fraturas nos ossos nasais e não teve qualquer auxílio das empresas envolvidas no acidente.

Nas razões recursais (ID 2865406), a Recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, uma vez que, mesmo no caso de responsabilidade objetiva, a sua é afastada em decorrência do terceiro ser o único causador do dano. No mérito, defende a ausência de responsabilidade, já que o boletim de ocorrência é claro ao mencionar que o ônibus da Empresa Requerida/Recorrente trafegava em sua pista corretamente, respeitando os limites de velocidade e constatou-se que o caminhão foi quem deu causa ao acidente, visto que não respeitou a distância de segurança mínima para o veículo que estava na sua frente. Por fim, sustenta pelo afastamento do dano estético e a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requer a diminuição do quantum indenizatório.

Em sede preliminar, acerca da ilegitimidade passiva do Recorrente,
concluo como acertada a decisão do magistrado
a quo

pelo seu afastamento, uma vez que
o transportador é responsável pelos danos causados às pessoas transportadas, nos termos do artigo 734, Código Civil.

Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - TRANSPORTADORA - SOLIDARIEDADE - LEGITIMIDADE PASSIVA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. A legitimidade é uma das condições da ação, ou seja, requisito essencial à persecução do provimento jurisdicional, que caso não verificada implica na extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Em se tratando de pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão de acidente automobilístico, possui a transportadora legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista sua responsabilidade solidária, conforme precedentes do STJ.
No entanto, a alegação de ilegitimidade passiva, sem a irrefutável comprovação, demanda dilação probatória e posterior apreciação. Para configuração da litigância de má-fé, além da necessidade da conduta se enquadrar em uma das hipóteses taxativas do art. 80, do CPC, deve ser demonstrada a existência do dolo ou culpa da parte.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.20.013998-8/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2020, publicação da Súmula em 17/06/2020)

Ainda, como bem fundamentado,
“(...) A empresa responsável pelo coletivo por seu dever contratual de garantir a integridade física de seus usuários, reparando eventuais danos (no caso em tela, não consta qualquer auxílio prestado ao autor).”

Assim, afasto a preliminar arguida.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

No caso em tela, verifico a responsabilidade da Recorrente, pois, conforme se extrai da Súmula 187/STF, o fato de terceiro não é suficiente para afastar a sua responsabilidade contratual do transportador no pagamento de danos causados aos seus passageiros.

Além disso, o autor alega que a transportadora não lhe prestou a assistência necessária pelo acidente que sofreu.

Neste sentido:

0012486-30.2011.8.08.0035 CIVIL E CONSUMERISTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE PÚBLICO - ACIDENTE COM O PASSAGEIRO - CULPA DE TERCEIRO EVIDENCIADA - ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - IMPOSSIBILIDADE - RISCO INERENTE À ATIVIDADE DESENVOLVIDA - SÚMULA 187⁄STF - NEXO CAUSAL E DANO VERIFICADOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - VERBAS HONORÁRIAS - APLICAÇÃO DO ART. 20, §3º, CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Consoante se extrai dos termos da Súmula 187⁄STF, o fato de terceiro não exime a empresa de transporte do pagamento de danos eventualmente causados ao passageiro. Tratando-se de acidente de trânsito, inaplicável é o art. 14, §3º, II, do CDC, por evidenciar assunção de risco inerente à atividade desenvolvida pela empresa Apelante. 2. Havendo condenação ao pagamento de dano moral, imperioso é o emprego do disposto no art. 20, §3º, CPC. Sentença reformada somente quanto a este capítulo. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

A situação vivenciada pelo Recorrido, portanto, quando estava no interior do veículo de propriedade da Recorrente, quando este colidiu com outro veículo, ainda que por culpa exclusiva desse outrem, não afasta a obrigação de indenizar, já que a responsabilidade da transportadora não é elidida por culpa de terceiro, nos termos do artigo 735, CC.

Por via reflexa, exsurge o dever de indenizar do Recorrente, diante da existência de danos morais e estéticos, decorrente de lesão física causada pelo acidente à parte autora, pois configura-se ofensa ao direito da personalidade, qual seja a sua integridade física.

Tenho, por fim,
que os valores fixados pelo magistrado sentenciante, nas quantias de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos extrapatrimoniais e de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos estéticos, não se mostram desproporcionais ou irrazoáveis, razão pela qual devem ser mantidos.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.